Tribunal: TJSP
Processo: 1518984-73.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante e direção inabilitada – Preliminares rejeitadas – Alegação de cerceamento de Defesa - Indeferimento de insistência na oitiva de testemunha que se mostrou desnecessária para a elucidação dos fatos.

Afastamento do concurso material de crimes - Inexistência de condutas autônomas - Absolvição quanto ao crime de dirigir sem habilitação - Prevalência da agravante

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante e direção inabilitada – Preliminares rejeitadas – Alegação de cerceamento de Defesa - Indeferimento de insistência na oitiva de testemunha que se mostrou desnecessária para a elucidação dos fatos.

Afastamento do concurso material de crimes - Inexistência de condutas autônomas - Absolvição quanto ao crime de dirigir sem habilitação - Prevalência da agravante prevista no artigo 297, inciso III, da Lei no 9.503/96 – Primazia da norma penal mais favorável.

Manutenção da condenação por direção com capacidade psicomotora alterada – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Conduta que se desdobrou em abalroamento e testemunha que apontou sinais de embriaguez visíveis, como odor etílico – Laudo pericial constatando a presença de álcool no sangue do réu – Perigo à segurança viária configurado – Conduta típica – Provas suficientes à condenação.

Dosimetria – Metodologia utilizada pelo magistrado de piso que viola a proporcionalidade – Alteração do método de cálculo – Valoração negativa dos maus antecedentes em 1/6 – Aumento de 1/6 na segunda fase em virtude da direção inabilitada - Afastamento do aumento por conta da reincidência - Acusado sem condenações cuja extinção da punibilidade se deu há menos de 05 anos do fato novo.
Regime inicial aberto - Réu primário – Substituição da reprimenda corporal por uma multa.

Recurso parcialmente provido.